Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-62.2021.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000950-62.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARILDO DA SILVA SANTANA - CPF: 839.452.619-53 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, dado a identidade entre as assinaturas constantes nos documentos apresentado a defesa e aquela constante no documento pessoal do autor.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

O recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrente, bem como comprovante do depósito do valor contratado na conta corrente do mesmo, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

4.

O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo ao consumidor quitá-lo.

5.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.

8.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

9.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021